Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-26.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO MOVIDA POR PROMEGA BIOTECNOLOGIA CONTRA DISTRITO FEDERAL. JULGADA IMPROCEDENTE. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEIS DISTRITAIS No 5.546/2015/2015 E No 1.25/96. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. VACATIO LEGIS. PERÍODO CORRESPONDENTE À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTES DE 04/04/2022. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCABÍVEL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA MODULAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 1.266). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente o pedido de repetição de indébito tributário relativo ao ICMS-DIFAL recolhido no ano de 2022, sob o fundamento de que a modulação de efeitos no Tema 1.093 do STF impediria a restituição para ações ajuizadas após o julgamento do referido precedente. 1.1. No apelo, a autora alega a inconstitucionalidade da cobrança em todo o exercício de 2022 (anterioridade anual) e, subsidiariamente, no período correspondente à anterioridade nonagesimal (janeiro a abril de 2022), requerendo a reforma da sentença com base na literalidade do art. 3o da LC 190/2022 e no recente entendimento do STF no Tema 1.266. Posteriormente, houve desistência parcial do recurso quanto ao pedido principal (anterioridade anual), restringindo-se a análise ao pedido subsidiário (anterioridade nonagesimal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir a validade da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Distrito Federal no período compreendido entre 01/01/2022 e 04/04/2022, à luz do art. 3o da Lei Complementar no 190/2022 e dos Temas 1.093 e 1.266 do STF, e o direito da empresa contribuinte à repetição do indébito tributário referente a este intervalo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093, assentou que a cobrança do DIFAL, introduzida pela EC 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais, circunstância fática da qual resultou na edição da LC no 190/2022. 3.1. Posteriormente, embora o STF tenha decidido no Tema 1.266 que a LC 190/2022 não instituiu ou majorou tributo (afastando a obrigatoriedade constitucional das anterioridades anual e nonagesimal), declarou-se a constitucionalidade do art. 3o da referida lei complementar, o qual previu expressamente um prazo de vacatio legis de 90 dias.
4. São constitucionais as leis estaduais e distritais editadas após a EC no 87/2015 e antes da entrada em vigor da LC no 190/2022, as quais instituíram a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, essas leis produzem efeitos somente a partir da vigência da LC no 190/2022, observado o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. 4.1. Em outros termos, embora a aplicação da LC 190/2022 não precisasse cumprir a anterioridade anual e nonagesimal, por não ter havido instituição ou majoração de tributo, o legislador podia (como assim o fez), legitimamente, fixar um prazo de 90 dias para a cobrança do DIFAL como forma de garantir maior previsibilidade para os contribuintes. 4.2. Dentro desse contexto, na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste TJDFT, desde que respeitado o prazo de noventa dias previsto no artigo 3o, da LC no 190/2022, é legítima a cobrança do DIFAL, momento o qual somente se deu a partir de 05/04/2022.
5. Nada obstante tal conclusão, o STF estabeleceu baliza temporal para proteger a segurança jurídica. Conforme o entendimento exarado no RE 1.426.271 (Tema 1.266), houve a modulação de efeitos para ressalvar o exercício financeiro de 2022 para os contribuintes os quais ajuizaram ação até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício, veja-se: “[...] III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. 5.1. No caso sob julgamento, verifica-se ter a apelante ajuizado a presente ação aos 27/02/2025 (ou seja, após 29/11/2023) além de ter recolhido o ICMS DIFAL relativo ao ano de 2022, não se enquadrando na hipótese de ressalva da Corte Suprema. 5.2. Destarte, não há se falar em deferimento da pretensão autoral, haja vista não estar a hipótese abarcada na modulação realizada pelo Supremo quando do julgamento do Tema 1.266.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação improvida.
Tese de julgamento: "1. Segundo o STF, é constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, que estabelece o respeito à anterioridade nonagesimal para a produção de efeitos da cobrança do ICMS-DIFAL. Assim, desde que respeitado o prazo de noventa dias previsto no artigo 3o, da LC no 190/2022, é legítima a cobrança do DIFAL, momento o qual somente se deu a partir de 05/04/2022. 2. Não obstante tal conclusão, o STF estabeleceu baliza temporal para proteger a segurança jurídica. Conforme o entendimento exarado no RE 1.426.271 (Tema 1.266), houve a modulação de efeitos para ressalvar o exercício financeiro de 2022 para os contribuintes os quais ajuizaram ação até 29/11/2023 e que deixaram de recolher o tributo naquele exercício, não havendo se falar em repetição do indébito fora desses casos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c", art. 155, § 2o, VII e VIII; CTN, art. 165, I; LC no 190/2022, art. 3o; Lei Distrital no 1.254/96; Lei Distrital no 5.546/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.093 (RE 1.287.019); STF, Tema 1.266 (RE 1.426.271, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Repercussão Geral); TJDFT, Acórdão 2058996, 0704015-76.2022.8.07.0018, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJe: 03/11/2025; TJDFT, Acórdão 2025659, 0700895-25.2022.8.07.0018, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 06/08/2025.